Tribunal: TJPA
Processo: 0800724-23.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800724-23.2019.8.14.0039

APELANTE: COMERCIAL SCARAMUSSA DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800724-23.2019.8.14.0039

APELANTE: COMERCIAL SCARAMUSSA DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA PALMER SILVA SANTOS - PA19679-A, VERA LUCIA DA SILVA - PA5306-A

APELADO: TELEFONICA BRASIL

Advogados do(a) APELADO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS80851-A, JANAINA NAYARA DA SILVA - PA28755-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE NA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por COMERCIAL SCARAMUSSA DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA que nega a contratação de linha telefônica vinculada a cobranças emitidas em seu nome. Pretensão de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença que julgou improcedente a demanda com base na comprovação da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em:
(i) verificar se houve contratação legítima dos serviços de telefonia;
(ii) aferir a ocorrência de cobrança indevida a justificar repetição de indébito;
(iii) apurar a existência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa ré comprovou a existência de vínculo contratual por meio de faturas sucessivas, histórico de pagamentos e dados cadastrais compatíveis com os da autora.
4. A autora não produziu elementos mínimos para demonstrar a inexistência do contrato ou eventual fraude, não se desincumbindo do ônus probatório mesmo com a inversão deferida.
5. Inexistindo comprovação de cobrança indevida ou conduta abusiva por parte da ré, descabe a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“A existência de faturas emitidas em nome da parte autora, acompanhadas de histórico de pagamento e dados compatíveis, é suficiente para comprovar a relação contratual, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar eventual irregularidade.”

“A cobrança regular decorrente de relação contratual comprovada não configura, por si, conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais nem repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42.
Jurisprudência aplicável:
TJ-PR - RI: 00081788920218160030
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de plenário virtual, em
CONHECER
do
Recurso de Apelação
e
Negar-lhe Provimento
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela COMERCIAL SCARAMUSSA LTDA - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos da AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS, julgou improcedentes os pedidos esposados na inicial.

Consta das razoes deduzidas na inicial que a parte autora que foi surpreendida com cobrança de valores referentes a linha telefônica móvel não contratada, tendo, inclusive, realizado o pagamento parcial dos débitos para evitar inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Acrescentou que as cobranças são ilegítimas e decorreram de contrato inexistente, circunstância que lhe teria causado abalos morais e prejuízo material.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 19285638), que julgou improcedente os pedidos esposados na inicial, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Inconformada, COMERCIAL SCARAMUSSA LTDA - ME interpôs recurso de apelação (ID 19285639), sustentando que a relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e que as provas documentais e testemunhais comprovam a inexistência de contrato para serviços de telefonia móvel, configurando cobranças indevidas.

Alega ainda, violação aos princípios da boa-fé e da transparência, bem como a inadequação da fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por desrespeitar os princípios do Direito do Consumidor, pugnando pela reforma da sentença, com a condenação da ré à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID nº 19285644) preliminarmente questiona o conhecimento do recurso, alegando violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir os argumentos da inicial.

Ressalta que a ré comprovou a utilização dos serviços desde 2010, com documentos e faturas anexados, e que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

A apelada alega que o recorrente não impugnou especificamente os termos da sentença, deixando de observar o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Não assiste razão à recorrida.

Ao contrário do alegado, verifica-se que o apelante, em suas razões, impugnou os termos da sentença, apontando os argumentos que entende cabíveis ao convencimento do juízo a fim de reformar a decisão do juízo
a quo
.

Dessa forma, não há razões para deixar de conhecer do recurso interposto, pelo que,
REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito do apelo.

MÉRITO

A controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal diz respeito à validade de cobranças realizadas pela empresa apelada em desfavor da empresa autora, ora apelante, decorrentes de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel supostamente não contratado, bem como à existência de dano moral em decorrência dessa relação, além do pedido de repetição do indébito.

Inicialmente, cumpre observar que a natureza jurídica da relação entabulada entre as partes possui contornos consumeristas, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a empresa autora destinatária final do serviço, e a ré, prestadora de serviço de telecomunicações. Reconhecida essa natureza, incide o regramento especial protetivo do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, deferida pelo juízo de origem.

Contudo, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora do dever mínimo de apresentar elementos que verossimilhança das suas alegações, tampouco impede que o fornecedor comprove a regularidade da relação jurídica.

No caso concreto, a autora alega que jamais contratou qualquer serviço junto à ré, tendo sido surpreendida com cobrança vinculada a suposta linha telefônica móvel, que não teria solicitado.

No entanto, a empresa ré apresentou, nos autos, elementos documentais que confirmam a existência da contratação, tais como faturas de cobrança emitidas em nome da autora, com endereço coincidente com aquele por ela próprio indicado nos autos, além histórico de pagamentos efetuados ao longo dos anos.

Esses elementos demonstram não apenas a formalização de vínculo contratual, mas também a utilização dos serviços por período prolongado e de forma reiterada.

A parte autora, por sua vez, não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar esses registros. Limitou-se à negativa da contratação, sem qualquer documentação que comprovasse a ausência de relação jurídica com a ré ou eventual clonagem de dados, fraude ou apropriação indevida de informações.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito o ônus de demonstrá-lo. E mesmo quando deferida a inversão do ônus da prova, como ocorreu no caso, isso não significa presunção absoluta de veracidade das alegações, mas tão somente a atribuição à parte ré do encargo de demonstrar a legalidade de sua conduta, o que foi feito.

Diante da comprovação da existência da relação contratual e da ausência de irregularidades nas cobranças, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em danos morais, haja vista que a restituição em dobro de valores pagos indevidamente pressupõe a demonstração de cobrança indevida e de pagamento efetuado sem justa causa, fatos que não restaram comprovados nos autos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se a inexistência de prova de conduta ilícita por parte da fornecedora de serviços ou de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da autora.

A cobrança de valores decorrentes de contrato regularmente celebrado, ainda que contestada pela parte consumidora, não configura, por si só, dano moral indenizável, sobretudo quando ausente negativação indevida ou conduta arbitrária por parte da ré.

Ressalto, por fim, que o juízo de origem apreciou corretamente os elementos constantes dos autos, adotando fundamentação suficiente e adequada para a improcedência dos pedidos, não havendo nulidade ou omissão a ser suprida por esta instância.

Acerca da matéria, vejamos o precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE A AUTORA DE CONSTITUIR PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008178-89.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 21.02.2022) (TJ-PR - RI: 00081788920218160030 Foz do Iguaçu 0008178-89.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2022)

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025